Tribunal: STF
Processo: HC 214368
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Vianna impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, POSTERIOR EXAME EXAURIENTE NÃO SUBMETIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que a tese de violação dos dados telefônicos sem autorização judicial não foi examinada pelo Tribunal a quono acórdão atacado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações. 3. Ademais, está-se diante de agravante preso em flagrante na posse de cerca de 10kg (dez quilos) de maconha, e a segregação foi convertida em preventiva com base justamente na quantidade de entorpecente apreendido, a qual evidencia a gravidade concreta da conduta, a ensejar risco à ordem pública, de modo que eventual irregularidade no armazenamento dos aparelhos celulares – a qual não foi possível se extrair dos documentos juntados pela defesa – não tem o condão de esvaziar o periculum libertatis, tampouco a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputada ao agravante e aos corréus na denúncia. Em outras palavras, ao contrário do alegado pela defesa, tratando-se de prisão em flagrante e da apreensão de 10kg (dez quilos) de maconha, não se mostra crível afirmar, categoricamente, que o principal elemento de prova, tanto para a prisão quanto para a denúncia tenha sido os aparelhos celulares apreendidos. Ora, não por outro motivo que a decisão judicial enviada a esta Corte pelo Juízo de primeiro grau afirma que "a degravação das mensagens do celular de Alison não foi o único indício trazido, tão somente corroborou com o informado pelos corréus aos policiais militares, que ensejou a localização de Eduardo próximo ao local, como anteriormente relatado". 4. A falta de elementos nestes autos para se aferir a nulidade arguida talvez se dê em razão de o habeas corpuster aportado nesta Casa prematuramente, já que, por ocasião da impetração, a matéria ainda estava sendo melhor examinada pelo Magistrado de piso. Tanto é assim que do decisum enviado pelo Juiz, prolatado posteriormente, extrai-se este trecho: "A fim de que não reste dúvida com relação a esta prova, ou seja, sobre eventuais mensagens contidas especificamente no celular de Eduardo, oficie-se à Autoridade Policial, a fim de que informe o número do lacre, acompanhado de documentos que possuir sobre a preservação da cadeia de custódia no tocante ao aparelho celular samsung apreendido às fls. 10/11". Como se vê, mesmo após a impetração deste habeas corpus, a matéria estava sendo examinada em primeiro grau, cabendo destacar, inclusive, que o desfecho dado à questão pelo Juiz do processo, após os informes prestados pelo Delegado de Polícia, não apenas não aportou a esta Casa, como também não foi submetido ao crivo do Tribunal de origem, sem o que esta Corte fica impedida de se debruçar sobre o tema, sob pena de incorrer em prestação jurisdicional per saltum. 5. Aliás, informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem noticiam que, posteriormente à impetração deste writ, sobreveio sentença condenatória em desfavor do agravante, oportunidade em que a tese foi novamente enfrentada pelo Juiz do processo, de forma que as conclusões alcançadas necessitam ser primeiro submetidas ao Tribunal paulista, não cabendo a este Tribunal Superior atuar em inequívoca supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 615.979 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Bem, como “seja reconhecida a ilicitude das provas periciais ante a quebra da cadeia de custódia” no celular apreendido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a quantidade da droga apreendida (10kg de maconha), a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, em relação ao pleito de que “seja reconhecida a ilicitude das provas periciais ante a quebra da cadeia de custódia”, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Consoante asseverado anteriormente, inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese defensiva de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações. 



    Ademais, está-se diante de agravante preso em flagrante na posse de cerca de 10kg (dez quilos) de maconha, e a segregação foi convertida em preventiva com base justamente na quantidade de entorpecente apreendido, a qual evidencia a gravidade concreta da conduta, a ensejar risco à ordem pública, de modo que eventual irregularidade no armazenamento dos aparelhos celulares – a qual, friso, não consegui extrair dos documentos juntados pela defesa – não tem o condão de esvaziar o periculum libertatis, tampouco a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputada ao agravante e aos corréus na denúncia. 



    Em outras palavras, ao contrário do alegado pela defesa, tratando-se de prisão em flagrante e da apreensão de 10kg (dez quilos) de maconha, não me parece crível afirmar, categoricamente, que o "principal elemento de prova" (e-STJ fl. 8), tanto para a prisão quanto para a denúncia, tenha sido os aparelhos celulares apreendidos. 



    Ora, não por outro motivo que a decisão judicial enviada a esta Corte pelo Juízo de primeiro grau afirma que "a degravação das mensagens do celular de Alison não foi o único indício trazido, tão somente corroborou com o informado pelos corréus aos policiais militares, que ensejou a localização de Eduardo próximo ao local como anteriormente relatado" (e-STJ fl. 469). 



    […]



    Aliás, a falta de elementos nestes autos para se aferir a nulidade arguida talvez se dê em razão de o habeas corpus ter aportado nesta Casa prematuramente, já que, por ocasião da impetração, a matéria ainda estava sendo melhor examinada pelo Magistrado de piso. Tanto é assim que do decisum enviado pelo Juiz, prolatado em 30/9/2020, extrai-se este trecho: "A fim de que não reste dúvida com relação a esta prova, ou seja, sobre eventuais mensagens contidas especificamente no celular de Eduardo, oficie-se à Autoridade Policial, a fim de que informe o número do lacre, acompanhado de documentos que possuir sobre a preservação da cadeia de custódia no tocante ao aparelho celular samsung apreendido às fls. 10/11" (e-STJ fl. 469). 



    Em arremate, o Juiz de primeira instância ainda consignou, em sua manifestação, o seguinte (e-STJ fl. 470) 



    Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, ofício para requisição do policial militar, ofício à Delpol, solicitando a participação do Delegado de Polícia Dr. Marco Aurélio P. L. Pavanelli e para informar documentalmente a preservação da cadeia de custódia com relação ao celular samsung (fls. 10/11), relacionado à Eduardo Vianna e de ofício de requisição do réu junto ao Centro de Detenção Provisória de Bauru. (Grifei.) 



    Como se vê, mesmo após a impetração deste habeas corpus, a matéria estava sendo examinada em primeiro grau, cabendo destacar, inclusive, que o desfecho dado à questão pelo Juiz do processo, após os informes prestados pelo Delegado de Polícia, não apenas não aportou a esta Casa, como também não foi submetido ao crivo do Tribunal de origem, sem o que esta Corte fica impedida de se debruçar sobre o tema, sob pena de incorrer em prestação jurisdicional per saltum. 



    Reputo de suma importância consignar, também, que informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem noticiam que, posteriormente à impetração deste writ, sobreveio, em 18/12/2020, sentença condenatória em desfavor do agravante, oportunidade em que a tese foi novamente enfrentada pelo Juiz do processo e, embora este relator não tenha tido, por meio da consulta eletrônica, acesso ao inteiro teor do édito condenatório, o trecho disponível na internet tem, no que interessa, este conteúdo: 



    Indefiro o pedido formulado às fls.1244/1249, tendo em vista que a Douta Autoridade Policial apenas esclareceu como é o procedimento de envio de objetos à perícia, e nos moldes do que já foi fundamentado em preliminares, não ocorreu a quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento o ilustre Senhor Delegado de Polícia demonstrou qualquer irregularidade na identificação das embalagens em que foram acondicionados os aparelhos celulares, pois se assim o fosse, o Instituto de Criminalística teria recusado em receber tais objetos. É certo que admitiu que as embalagens denominadas de sacos-lacre possuem apenas uma numeração única estampada no próprio invólucro, mas que, mesmo que o lacre preto não tenha identificação própria, se torna totalmente inviolável. Ora, o ato de cortara embalagem com uma tesoura ou com qualquer outro instrumento contundente, com certeza, violaria qualquer embalagem plástica, inclusive a que esteja com lacre provido de numeração. Logo, não há sequer indícios de que o Excelentíssimo Dr. Marco Aurélio Pavanelli, tenha declarado falsamente, negado ou calado a verdade acerca do procedimento ora discorrido pela referida testemunha. 



    Evidente, portanto, que a matéria foi analisada de forma exauriente na sentença condenatória e, sendo assim, as conclusões alcançadas necessitam ser primeiro submetidas ao Tribunal paulista, não cabendo a este Tribunal Superior atuar em inequívoca supressão de instância. 



    Em suma, (a) não tendo a defesa demonstrado cabalmente a nulidade arguida, (b) havendo elementos outros a justificarem a prisão e a imputação (prisão em flagrante na posse de drogas, p. ex.) e (c) considerando que o Juízo de primeiro grau, após a impetração, debruçou-se mais minuciosamente sobre a matéria, proferindo, inclusive, sentença condenatória, não vejo, ao menos por ora, como acatar a tese formulada. 



     Desse modo, observo que, para acolher as teses defensivas – “seja reconhecida a ilicitude das provas periciais ante a quebra da cadeia de custódia” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator